Tribunal: TJMT
Processo: 1029360-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029360-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA - CPF: 799.675.581-72 (AGRAVANTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (AGRAVANTE), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), SEMIRA LAIS HANASHIRO - CPF: 230.871.638-05 (ADVOGADO), THALITTA DE CARVALHO - CPF: 106.243.249-58 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA DUARTE MOMBERG - CPF: 406.243.258-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ORDEM DE ARROMBAMENTO. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse cumulada com cobrança que determinou o arrombamento do imóvel para cumprimento de ordem judicial.

2.

Alegações de irregularidades na consolidação da propriedade fiduciária e no procedimento de notificação dos devedores.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia centra-se em saber:

(i) se houve irregularidades no procedimento administrativo de consolidação da propriedade fiduciária; (ii) se a ordem de arrombamento do imóvel encontra respaldo na legalidade e na jurisprudência.

III. Razões de decidir

3.

Restou comprovada a regularidade do procedimento administrativo de consolidação da propriedade, nos autos recurso anterior.

4.

A ordem de arrombamento foi fundamentada na recusa dos agravantes em entregar as chaves do imóvel, conforme certidão do Oficial de Justiça. Medida amparada pela jurisprudência consolidada que admite o uso de força policial e arrombamento em casos de resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial.

5.

A ausência de efeito suspensivo no recurso especial interposto pelos agravantes reforça a validade das decisões anteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É lícito ao magistrado autorizar a ordem de arrombamento e uso de força policial para cumprimento de mandado de reintegração de posse quando configurada resistência injustificada do devedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA e ELEANDRO MACHADO DA VIEGA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse Cumulada com Cobrança com Pedido de Liminar n. 1045841-89.2023.8.11.0041 - 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que determinou a reintegração de posse em favor da agravada, em atendimento ao acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento.

Explicam os agravantes que na Pandemia, entraram em mora e todas as tentativas de renegociar o imóvel restaram infrutífera, tendo em vista o juros e correção da agravada que naquele momento para renegociar somente aceitava o valor de R$ 1.782.848,21,
ou seja, o valor que a agravada queria cobrar ultrapassava três vezes o imóvel.
Diante disto, apresentaram ação de revisão de contrato (n. 1032098-46.2022.811.0041, distribuído em 22/08/2022, para 4° Vara Cível da Capital).

Ocorre que a agravada realizou o processo de retomada do imóvel de forma administrativa no cartório de segundo ofício,
totalmente obscuros sem informar os agravantes,
pois já tinha protocolizados o processo de revisão.

Asseveram que o imóvel está localizado no município de Cuiabá, contudo, a agravada indicou endereço no município de Nova Brasilândia,
de forma que jamais os agravantes seriam encontrados.

Apontam que em sede de Agravo de Instrumento o Tribunal concedeu a ordem de reintegração de posse a agravada, com fundamento de que havendo a convalidação do imóvel é possível a reintegração. Ocorre que, os agravantes questionaram a convalidação do imóvel bem como realizou a juntada do processo administrativo e o Tribunal de Justiça não se manifestou acerca da matéria, bem como o juízo natural, não teve tempo hábil para manifestação, pois houve a decisão de reintegração de posse.

Afirmam que jamais foram intimados/citados, pois, utilizou-se local divergente da situação do imóvel; utilizou-se intimação editalícia antes da intimação pessoal. E, conclui que: “o credor não realizou a intimação na forma do artigo 26 da Lei 9.514/97, não sendo possível levar o fiduciantes em mora. Em ato contínuo não poderá se fazer uso da norma contida no artigo 30, da mesma Lei.”.

Requerem, em sede de antecipação da tutela, a imediata suspensão da decisão interlocutória que determinou a reintegração de posse a agravada,
“haja vista que a mesma não atendeu os critérios legais, bem como, pode ser revista a qualquer momento diante de fatos e novas informações. Assim determinando o retorno do imóvel para os agravantes na posse do imóvel – unidade 201, torre 2, do empreendimento imobiliário “Residencial Reserva Bonifácia By Helbor”, situado Rua Alfenas, nº 400, Cuiabá/MT, a fim de se preservar os direitos dos agravantes, bem como o esvaziamento da ação de revisão de contrato, processo Corregedoria Geral de Justiça de correição atos extrajudiciais.”

Almejam ainda a concessão da justiça gratuita.

Foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência alegada, com a juntada de documentos comprobatórios. Sobreveio a manifestação de id. 248008160, com os seguintes anexos: Contrato de Aluguel e respectivo pagamento, cópia da CTPSdigital, de ambos, laudos atualizados de Médica Neurologista em relação ao filho do casal, cópia de fatura de energia e declaração de hipossuficiência.

Foi deferida a justiça gratuita aos agravantes e indeferimento o pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravado impugna a justiça gratuita deferida em favor dos agravantes; a validade e legalidade do procedimento de execução da alienação fiduciária – comprovação do envio da notificação extrajudicial e validade da intimação por edital. Ademais, “foram notificados acerca do leilão por e-mail, conforme documentos acostados por eles mesmos nos autos Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência para Suspensão dos Leilões, proc. nº 1048506- 15.2022.8.11.0041 (doc. 01), e editais publicados no jornal A Gazeta nos dias 11, 12 e 13/12/2022 e errata no dia 14/12/2022. (...) que a primeira e segunda hastas públicas foram realizadas nos dias 22/12/2022 e 23/12/2022, respectivamente, para venda do imóvel em tela. Porém, não houve interessados e o bem não foi arrematado em nenhuma das oportunidades, conforme auto negativo (ID 135825091), procedendo a agravada com a consolidação da propriedade de forma definitiva.”.

Nestes termos, requer seja desprovido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA e ELEANDRO MACHADO DA VIEGA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse Cumulada com Cobrança com Pedido de Liminar n. 1045841-89.2023.8.11.0041 - 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que determinou a reintegração de posse em favor da agravada, em atendimento ao acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento.

Sem delongas rejeito a impugnação ao deferimento da justiça gratuita, eis que conforme registrado na decisão de id. 248057155, restou demonstrado que as contas mensais dos agravantes superam seu salário; possuem filho com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista Nível III de suporte, o que, como se sabe já demanda cultos com a equipe multidisciplinar. Também não trouxe nenhum elemento seguro para demonstrar a capacidade financeira dos agravantes.

Pois bem.

Cumprindo acordão proferido autos do Agravo de Instrumento nº 1000656-20.2024.8.11.0000, foi determinada a intimação dos agravantes para cumprir a decisão, com a reintegração de posse do agravado, no prazo e 60 dias.

A parte se manifestou nos autos, alegando a existência de procedimento realizado no Cartório que estava na iminência de ser julgado e que o prazo máximo para desocupação seria 15 de julho de 2.024.

Em 18/09/2.024 embora desocupado o imóvel e o agravante se comprometido a entregar as chaves para o Oficial de Justiça, não o fez, razão pela qual o Oficial de Justiça solicitou o deferimento de ordem expressa de arrombamento, o que restou deferido, sendo esta a decisão agravada:

“Decido.

Analisando o feito, verifico que aportou aos autos a Certidão do Oficial de Justiça (id. 169515743), informando a impossibilidade de cumprimento do Mandado de Reintegração na Posse, visto que o referido apartamento se encontra fechado/trancado.

Ademais, pelo Oficial de Justiça foi certificado que muito embora tenha entrado em contato com os requeridos e que o Sr. Eleandro Machado da Veiga teria se comprometido a entregar as chaves do apartamento e não o fez, vislumbro que ele está se furtando do cumprimento da determinação judicial, o que impõe que seja procedido o ARROMBAMENTO do imóvel.

Colaciono a seguinte jurisprudência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PRECLUSÃO. ORDEM DE ARROMBAMENTO E USO DE FORÇA POLICIAL. CABIMENTO. Todos os atos processuais têm oportunidade própria para sua realização, superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal. Nos termos do art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A ordem de arrombamento e o uso de força policial são medidas excepcionais, contudo é lícito ao magistrado autorizá-las para fins de cumprimento do mandado nos casos em que a parte imponha obstáculos à execução da decisão. (TJMG; AI 2335939-62.2021.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Estevão Lucchesi; Julg. 05/05/2022; DJEMG 06/05/2022).”

Logo, tendo sido os requeridos notificados extrajudicialmente para desocupação em 17.04.2023 (id. 135825093), DEFIRO o pedido e AUTORIZO o ARROMBAMENTO do imóvel, caso haja a imposição de obstáculos para o cumprimento da ordem judicial, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar pormenorizadamente a situação atual do imóvel.

Se necessário, EXPEÇA-SE novo mandado de reintegração de posse com ordem de arrombamento.”

Insta salientar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, o que implica que cabe ao órgão revisor analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão atacada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob consequência de prejulgamento e supressão de instância.

Nesse cenário, nada novo a ser considerado, tendo em vista que a reintegração foi autorizada no RAI
1000656-20.2024.8.11.0000 e o Recurso Especial não foi recebido com efeito suspensivo.

Se não bastasse, nos Embargos de Declaração, consta as seguintes explicações:

“O acordão está amparado no artigo 30 da Lei 9.514/97, que assegura a reintegração de posse do imóvel para desocupação, quando comprovado a consolidação da propriedade em seu nome, conforme restou demonstrado no caso.

A consolidação da propriedade fiduciária restou confirmada nos autos do nº 1026480-49.2022.8.11.0000 - também sob minha Relatoria, relativa à ação anulatória, que transitou em julgado. Também, na ação revisional, proposta pelos Embargantes restou indeferida a liminar.

Se não bastasse, faz-se necessário esclarecer que os Embargantes promoveram a primeira ação, em meses logo após os editais, quando já tinham conhecimento de que o contrato estava no departamento jurídico em razão de inadimplência e não procuraram adimplir.

Por fim, depreende da ação n. 1048506-15.2022.8.11.0041 id. 139234780, que o procedimento administrativo foi juntado em sua integralidade e verifica-se que a intimação por edital se deu em razão da inexistência do endereço dos Embargantes em Nova Brasilândia, ou seja, endereço fornecido por eles no contrato.

Restou certificado pelo Tabelião que os Embargantes se encontram em lugar incerto e não sabido.”.

A situação da aparente regularidade do procedimento administrativo foi resolvida, sem caráter definitivo, é claro, posto que a Anulatória está em tramitação, nos autos do RAI n. 1026480-49.2022.8.11.0000, que está perto de julgamento definitivo.

Calha registrar que os agravantes sempre souberam da existência do procedimento administrativo, tanto que na Ação Revisional (ProceComCiv 1032098-46.2022.8.11.0041), postularam pela liminar de suspensão de qualquer seja execução administrativa ou judicial.

Nesse cenário, limitada a questão ao deferimento do arrombamento, não identifico qualquer irregularidade, eis que é lícito ao magistrado autorizá-las para fins de cumprimento do mandado nos casos em que a parte imponha obstáculos à execução da decisão, como aconteceu no caso, conforme relatado e constatado pelo Oficial de Justiça.

Para ilustrar:

“A ordem de arrombamento e o uso de força policial são medidas excepcionais, contudo é lícito ao magistrado autorizá-las para fins de cumprimento do mandado nos casos em que a parte imponha obstáculos à execução da decisão." (TJMG; AI 2335939-62.2021.8.13.0000).”

Ainda que a matéria não tenha se esgotado, é certo que já houve a desocupação do imóvel desde setembro de 2.024, não havendo risco aos agravantes.

Por derradeiro, registro que a notificação extrajudicial foi encaminhada no endereço fornecido pelos agravantes, no contrato; a respeito, o seguinte julgado para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. VÍCIO NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO
INFORMADO NO CONTRATO
. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MULTA COMINATÓRIA. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, por isso, deve o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, não podendo extrapolar as teses jurídicas decididas no juízo a quo sob pena de manifesta supressão e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A concessão ou denegação da tutela de urgência é ato do prudente arbítrio e livre convencimento do juiz ante a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante dicção do art. 300 do CPC. 3. Da exegese do art. 26, da Lei nº 9.514/97, a consolidação em nome do credor fiduciário da propriedade do bem imóvel dado em garantia fiduciária ocorre apenas quando os devedores são intimados pessoalmente e deixam de purgar a mora. 4. In casu, a notificação extrajudicial para purgar a mora foi encaminhada para endereço diverso do indicado pela autora no contrato entabulado entre as partes.
Assim, considerando que a notificação extrajudicial apta a constituir o devedor em mora deve ser entregue no endereço fornecido no contrato então firmado entre as partes, conclui-se que a notificação encaminhada para endereço diverso deve ser é inapta para fins de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente.
5. A multa diária arbitrada pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o porte e a capacidade econômica da instituição financeira, além de guardar poder coercitivo suficiente para a sua finalidade. 6. Constatada a ausência de ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão recorrida, sua manutenção é medida impositiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 57501168020228090002 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025